Tribunal: STF
Processo: RE 1574226
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade. Repercussão Geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Enunciado nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. ITBI. Integralização de capital social. Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando a existência de repercussão geral e a incorreta aplicação das súmulas do STF e do Tema RG nº 796, o qual trata da imunidade de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social. O recurso extraordinário original questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que aplicou o Tema RG nº 796 para limitar a imunidade do ITBI ao valor do capital social a ser integralizado, incidindo o tributo sobre o excedente.



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou decisão de 1º Grau em mandado de segurança, negando a liminar, ao constatar que o Município não indeferiu a isenção, mas a limitou ao valor do capital social, em consonância com o Tema RG nº 796 do Supremo Tribunal Federal. A decisão monocrática no STF manteve o entendimento do TJMG e negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a parte recorrente cumpriu o requisito de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário; (ii) verificar a aplicabilidade do óbice do enunciado nº 279 da Súmulas do Supremo Tribunal Federal para o reexame de matérias fáticas; e (iii) analisar a correta aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema RG nº 796 sobre a imunidade de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada para demonstrar a existência de repercussão geral, conforme o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil.



    6. Alegações genéricas e abstratas sobre a relevância da questão constitucional, sem embasamento consistente, são insuficientes para demonstrar a repercussão geral, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    7. O reexame de elementos fático-probatórios dos autos, necessário para acolher a argumentação do recorrente, é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    8. A controvérsia referente à imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 796, estabelecendo que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º, art. 156, § 2º, inc. I; CPC, art. 1.035, § 1º; CTN, art. 36; Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007; STF, RE nº 1.426.306-RG/TO, Tema RG nº 1.254, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 12/06/2023; STF, ARE nº 1.463.363-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024; STF, ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021; STF, RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; STF, ARE nº 1.535.070-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/03/2025; STF, RE nº 1.548.819-ED/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2025; STF, RE nº 1.515.086-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2025; STF, RE nº 1.554.195-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/08/2025.